Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE SALÁRIOS OU PROVENTOS. REGRA GERAL. ART. 833, IV DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DOS VALORES EM DEPÓSITO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). A legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC).
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que as verbas depositadas em sua conta bancária possuem natureza salarial. Não há elementos que demonstrem que a referida conta é a utilizada para receber os proventos da aposentadoria ou pagamentos de pequenos serviços, tampouco há lançamentos mensais em valores semelhantes que pudessem indicar essa natureza. Também não há provas que correlacionem os valores com atividades laborais (contratos, recibos, etc.).
5. Recurso conhecido e não provido.